Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015613-65.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 61180996) interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57767471):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela.
II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.
III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida”. (N.U 1015613-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., que manteve decisão a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Consignação em Pagamento n. 1033852-96.2017.811.0041, ajuizada por VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, rejeitou a respectiva impugnação.
O Recorrente alega negativa de vigência à Súmula 410 do STJ, além de divergência jurisprudencial, porquanto é indispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.
Recurso tempestivo (id 61228478).
Contrarrazões no id 61557989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 410 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
A propósito:
“Ademais, quanto à apontada ofensa à Súmula 410 do STJ, esclareço que, "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula", conforme preceitua o verbete da Súmula 518 desta Corte Superior”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1663945 – MG, Decisão Monocrática, RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE, PUBLICAÇÃO: 07/08/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII